Tribunal: STF
Processo: ARE 1561542
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Carlos André Moura de Moura, em face do acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. POSSE ILEGAL DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI 11.343/06). DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (ART. 395, II, CPP). INSURGÊNCIA ACUSATÓRIA. TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. POSIÇÃO MAJORITÁRIA NA DOUTRINA E NA JURISPRUDÊNCIA. DISCUSSÃO INCIDENTAL ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DO TIPO PENAL SUB JUDICE PELO STF NO RE N. 635.659/SP QUE NÃO DESCRIMINALIZOU A CONDUTA PREVISTA, ATÉ MESMO PORQUE NÃO ENCERROU O JULGAMENTO DA QUAESTIO, SENDO ESTE O ENTENDIMENTO DOMINANTE NA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE CATARINENSE. ABOLITIO CRIMINIS NÃO VERIFICADO. PRECEDENTES. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. DENÚNCIA RECEBIDA 



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



    (Recurso Em Sentido Estrito Nº 5006099-50.2023.8.24.0033/SC, 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina,  Relator: Desembargadora Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, j. 14/11/2023)  



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se contrariedade aos arts. 1º, III, e 5º, “caput” e inciso X, todos da Constituição Federal. 



    Argumenta no ARE que “em que pese o Supremo Tribunal Federal tenha, no Tema 506 do STF, reconhecido a atipicidade da conduta de “quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de Cannabis sativa ou seis plantas fêmeas”, não havendo menção expressa a outros tipos de entorpecentes, a exemplo do crack – objeto da presente ação criminal, na quantidade de 2 pedras –, não há razão para deixar de aplicar a orientação firmada no Tema 506 do STF às demais substâncias entorpecentes, especialmente porque a Suprema Corte não vetou essa possibilidade explicitamente”. 



    Assevera que “a distinção entre as espécies de droga, por certo, não é elemento suficiente para obstar o reconhecimento da atipicidade da conduta do agravante nos autos, eis que a manutenção da tipicidade apenas por se tratar de crack resulta em discriminação penal materialmente injustificada, o que é vedado pelo ordenamento constitucional, razão pela qual o recurso extraordinário merece ser admitido, inclusive para que o Supremo Tribunal Federal possa analisar a questão com maior profundidade, englobando as demais espécies de entorpecentes e uniformizando, por fim, o entendimento a respeito do tema”.



    Requer, ao fim, o provimento do presente recurso para que seja reconhecida a aplicação do Tema nº 506 da Repercussão Geral. 



    É o relatório. Decido.



    O recurso não comporta provimento. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 635.659-RG/SP (Tema 506-RG), Rel. Min. Gilmar Mendes, que fixou a seguinte tese:  



    “(i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 



    (ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 



    (iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 



    (iv) nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 



    (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;



    (vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 



    (viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.”



    No caso em análise, é preciso ressaltar que, embora tenha sido reconhecida a inconstitucionalidade sem redução de texto do art. 28 da Lei 11.343/2006, foi afastado do dispositivo o efeito de natureza penal apenas em relação à cannabis sativa. No presente caso, o Tribunal a quo deu provimento ao recurso em sentido estrito do Ministério Público e recebeu a denúncia, uma vez que foi “detido na posse de 2 (duas) pedras de crack, destinadas ao seu consumo pessoal” e que “o entendimento que prevalece é que a prática da conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/06 é típica e, portanto, há que se acolher a pretensão recursal acusatória para, em consequência, determinar o recebimento da denúncia”.



    Verifica-se que a decisão recorrida está alinhada à tese firmada pelo Plenário desta Suprema Corte, que declarou a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, especificamente em relação à maconha, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal. Até o advento de legislação específica, mantiveram-se as sanções de advertência sobre os efeitos das drogas e a medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, a serem “aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta”. 



    Nesse sentido, reitero que a tese fixada no Tema 506 da Repercussão Geral refere-se especificamente à posse de cannabis sativa (maconha), não se estendendo a outras substâncias entorpecentes. No caso em apreço, foi encontrado crack em poder do agravante, razão pela qual a conduta a ele imputada permanece típica, mostrando-se inaplicável o entendimento firmado por esta Corte no referido julgamento.



    Não se justifica, portanto, a aplicação extensiva do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal a outras substâncias entorpecentes, como o crack.



    Conforme destacou a Ministra Cármen Lúcia na decisão monocrática proferida no RE 1.550.417/RJ, DJe 09.06.2025, “esse entendimento não permite, todavia, a conclusão de que a apreensão de pequena quantidade de entorpecentes diversos da maconha seja julgada atípica, pelo fundamento de ofensa ao princípio da lesividade, uma vez que, além de não ser possível estender o decidido no Recurso Extraordinário n. 635.659/SP a outros entorpecentes, não houve deliberação sobre parâmetros objetivos acerca da quantidade de outros entorpecentes que poderia conduzir à compreensão de que a conduta praticada não gera lesão ao bem jurídico que a norma visa proteger, como assentado no acórdão recorrido do Tribunal estadual”.



    Na mesma linha, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.537.241/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.02.2025; RE 1.550.417/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 09.06.2025; ARE 1.151.943/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.02.2025.



    Nessa prisma, o acórdão proferido pelo Tribunal local está em consonância com o decisum proferido no Tema 506 da Repercussão Geral, razão pela qual, à luz do entendimento jurisprudencial deste Tribunal, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente